Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731981-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Verifica-se que os pedidos constantes no agravo de instrumento não foram objeto de apreciação pelo juízo singular, o que caracteriza inovação recursal. Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a admissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator